Tribunal: STF
Processo: HC 165363
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PERCENTAGEM. Descabe confundir possível injustiça na apenação com ilegalidade.



    AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – SEQUÊNCIA – JULGAMENTO – ATUAÇÃO INDIVIDUAL. A prolação de decisão, pelo Relator, no agravo visando a subida do especial, não implica inobservância ao princípio da colegialidade, uma vez prevista a atuação individual, nos termos dos artigos 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.